Tribunal: TJBA
Processo: 0070696-05.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070696-05.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GILVANETE FIGUEIREDO DIAS

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA DE AMORIM VIANA

APELADO: HOSPITAL DA BAHIA S/A e outros

Advogado(s)
:
THIANA CABRAL DE SANTANA, EDUARDO LIMA SODRE, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, JULIAN MARTINEZ MATOS, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, LEONARDO VIEIRA SANTOS, ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por MARIA GILVANETE FIGUEIREDO DIAS, contra acórdão da Primeira Câmara Cível, que negou provimento à Apelação nº 0070696-05.2007.8.05.0001, mantendo a sentença de improcedência. A Embargante alegou omissão no julgado, quanto à análise de dispositivos constitucionais, legais e de elementos probatórios relevantes, bem como contradição entre a fundamentação e o conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se a decisão
atacada
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; e verificar se os Embargos de Declaração são aptos a viabilizar o prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão hostilizado examina de forma clara e embasada os elementos centrais da controvérsia, inclusive reconhecendo a relação de consumo e aplicando o art. 14 do CDC, com análise detalhada do laudo pericial e da prova testemunhal, concluindo pela ausência de nexo causal entre a infecção e a atuação médica ou o ambiente hospitalar.

4. A alegação de contradição entre o conteúdo do laudo pericial e a conclusão do julgado não se sustenta, porquanto o voto transcreve os trechos principais do laudo, destacando a ausência de vínculo direto e seguro entre o ato cirúrgico e a infecção, além de fatores predisponentes externos.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao afastar a necessidade de enfrentamento expresso de todos os argumentos ou dispositivos, bastando embasamento suficiente, e veda o uso dos Embargos como meio de rediscutir o mérito da decisão ou forçar prequestionamento.

6. A via aclaratória não se presta à modificação do julgado, com base em mera irresignação, tampouco à reapreciação de provas ou revisão do enquadramento jurídico realizado pelo Colegiado.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos suscitados nos Embargos são considerados incluídos no acórdão, ainda que rejeitados, sendo desnecessária a manifestação expressa para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Declaratórios rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14, caput e § 4º; CPC, arts. 373, I e II, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022. STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma. TJPR, EDcl 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câm. Cív., j. 26.06.2025. TJSC, EDcl 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, 1ª Câm. Dir. Cív., j. 29.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no bojo da Apelação nº
0070696-05.2007.8.05.0001,
nos quais figura como Embargante
MARIA GILVANETE FIGUEIREDO DIAS
, sendo Embargado o
HOSPITAL DA BAHIA e ROGÉRIO DOS SANTOS RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.